Tribunal: TJDFT
Processo: 0715242-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. SITE ACORDO CERTO. SERASA. INSCRIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inscrição de dívida, ainda que prescrita, em sítio eletrônico de renegociação de débitos não produz os mesmos efeitos da inscrição do nome do suposto devedor em órgãos de proteção ao crédito. No caso, não há notícia de que tenha havido cobrança judicial, tampouco cobrança abusiva ou vexatória.
2. As informações sobre dívidas prescritas não impedem ou dificultam o acesso ao crédito junto a fornecedores, conforme dispõe o § 5o do art. 43 do CDC, pois sequer podem ser consultadas por terceiros.
3. O princípio da causalidade dispõe que as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da ação.
4. O princípio da causalidade também tem o propósito pedagógico de fazer com que as pessoas tenham mais cautela ao ajuizar demandas sem justo motivo.
5. Na espécie, a condenação do autor ao pagamento das despesas processuais se deu em virtude do princípio da causalidade, pois a ré não praticou qualquer ato ilegal e o ajuizamento da demanda poderia ser evitada, não tendo o autor qualquer proveito com a declaração de prescrição da dívida.
6. Apelação conhecida e não provida. Unânime.